Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-89.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INTERCÂMBIO TURÍSTICO. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE TAXA DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ÍNDICE OFICIAL. VALIDADE DA CLÁUSULA. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusula contratual relativa a reajustes na taxa de intercâmbio cobrada por empresa prestadora de serviços turísticos. Alegaram ausência de critérios objetivos de correção, violação ao princípio da informação e onerosidade excessiva. Requereram a adoção de índice oficial (IPCA) para os reajustes desde a contratação e a devolução dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê reajuste da taxa de intercâmbio, sem índice oficial de correção, é abusiva ou nula por ausência de transparência; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que prevê o reajuste periódico da taxa de intercâmbio é redigida de forma clara, divulgada previamente aos consumidores e incide apenas quando o serviço facultativo é utilizado, afastando a alegação de ausência de transparência.
4. A inexistência de vinculação a índice oficial de correção não implica, por si só, abusividade da cláusula, notadamente em contratos de prestação de serviço facultativo, cujo preço pode refletir variações mercadológicas legítimas.
5. O ordenamento jurídico não exige a obrigatoriedade de adoção de índice oficial de correção do valor da prestação avençada, em contratos dessa natureza, salvo convenção específica entre as partes.
6. A Lei no 14.905/2024, que prevê a adoção do IPCA e da SELIC na ausência de estipulação, aplica-se a hipóteses de inadimplemento (mora), e não ao reajuste do preço pactuado.
7. Os autores não apresentaram prova técnica ou documental suficiente para demonstrar a alegada abusividade ou onerosidade excessiva dos reajustes realizados desde 2016.
8. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não se aplica, pois não restaram comprovadas a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica dos consumidores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que prevê reajuste de taxa de intercâmbio sem vinculação a índice oficial é válida, desde que redigida de forma clara e previamente divulgada aos consumidores.
2. A ausência de estipulação de índice oficial de correção não caracteriza, por si só, abusividade em contrato de prestação de serviço facultativo de intermediação de diárias.
3. A aplicação da Lei no 14.905/2024 restringe-se a hipóteses de inadimplemento, não se aplicando ao reajuste ordinário do preço contratado.
4. A inversão do ônus da prova não é cabível quando ausentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.